Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-81.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de danos morais. Desconto indevido de contribuição sindical de benefício previdenciário. Extinção sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Ausente pedido de desistência. Decisão que intimou a autora a comparecer em juízo tão somente para regularizar representação processual. Comando atendido, apenas que por meio de

Ementa:
Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de danos morais. Desconto indevido de contribuição sindical de benefício previdenciário. Extinção sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Ausente pedido de desistência. Decisão que intimou a autora a comparecer em juízo tão somente para regularizar representação processual. Comando atendido, apenas que por meio de petição juntada aos autos. Impossibilidade de se reconhecer desídia da autora. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001757-81.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MEIRE
HELENA RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para anular a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-81.2018.8.26.0066 -Voto no 21.526
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001757-81.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: MEIRE HELENA RODRIGUES PEREIRA
Apelada: CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT
Juiz: Dr. Carlos Fakiani Macatti
Voto n. 21.526

Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido
de danos morais. Desconto indevido de contribuição sindical
de benefício previdenciário. Extinção sem apreciação do
mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Ausente
pedido de desistência. Decisão que intimou a autora a
comparecer
em
juízo
tão
somente
para
regularizar
representação processual. Comando atendido, apenas que por
meio de petição juntada aos autos. Impossibilidade de se
reconhecer desídia da autora. Sentença anulada. Recurso
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 176) que julgou extinta o processo, sem julgamento do
mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sustenta a apelante que
tão somente descumprida determinação de comparecimento pessoal em juízo,
porquanto não possuía condições financeiras de deslocamento, mas havida
manifestação pelo prosseguimento do feito após a intimação, o que afasta
então a cogitação de desinteresse na causa.
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 195/200).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-81.2018.8.26.0066 -Voto no 21.526
3
Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, entende-se esteja a sentença a merecer reparo.
Já não fosse a impossibilidade de se extinguir o
feito com fulcro no inciso VIII do art. 485, porquanto não havido pedido de
desistência que se pudesse homologar, certo é que a autora não se omitiu na
manifestação pelo prosseguimento do feito referida na decisão de fls.
160/161. E o que, de todo modo, não se entende possa ser condicionado ao
comparecimento presencial da autora ao cartório.
Com efeito, veja-se que a decisão citada
determinou o comparecimento da autora em juízo a fim de que fosse
regularizada sua representação processual, diante de informação recente
acerca da suspensão do exercício profissional da advocacia com relação aos
patronos constituídos nos autos (fls. 155/156). Mas o que se entende tenha
sido suficientemente atendido a fls. 164, quando então juntada aos autos nova
procuração, e de cuja manifestação se há de inferir o interesse no transcurso
do feito.
Pois, tão somente prolatado o despacho após a
constatação de irregularidade na representação da autora, tendo o vício sido
efetivamente sanado com a substituição do patrono, não há desídia a
reconhecer, porquanto atendida, reitera-se, a determinação. Noutros termos,
não se há de ignorar tenha sido cumprido o quanto deliberado mesmo à
consideração de que não havida manifestação presencial a respeito, porquanto
a finalidade do ato processual, de interesse no transcurso do feito, foi atingida
com a petição juntada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-81.2018.8.26.0066 -Voto no 21.526
4
Por isto é que se anula a sentença, a fim de que
o feito tenha regular seguimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
CLAUDIO GODOY
relator